Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. RENDIMENTOS MENSAIS. SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. CRISE FINANCEIRA SUPERADA. AFERIÇÃO PRECISA DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO SEGUNDO O COLACIONADO. DOCUMENTOS FISCAIS. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFIRMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA EM GRAU RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. PEDIDO MANEJADO DE FORMA INADEQUADA E AUSENTE SEUS PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. MNIFESTAÇÃO SOBRE OS ELEMENTOS COLIGIDOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DO ALIMENTANTE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar a fruição do direito, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência em desconformidade com o nele estabelecido.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte, conquanto instada a se manifestar acerca dos elementos carreados aos autos ou postular as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, sua postura enseja o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, decorrendo dessa aferição que a resolução da lide, conforme o estado do processo, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material e sem que tenha sido postulada quando a parte fora instada a tanto, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa (CPC, art. 354).
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
5. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante que não mantém vínculo empregatício e atua como empresário e empreendedor, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduz efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba.
7. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro consoante com a capacidade do alimentante, segundo apreendido dos documentos bancários e fiscais colacionados que abordaram sua situação financeira, e as necessidades reais do alimentando, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade da alimentanda e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser prestigiada.
8. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.